Tribunal: TJDFT
Processo: 0700434-44.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0700434-44.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LUCIA RODRIGUES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de pedido de liminar em sede de agravo de instrumento em face da decisão do Juízo de origem que indeferiu a tutela de urgência, consistente na determinação ao Distrito Federal que se abstenha de reter na fonte parcela do Imposto de Renda, considerando que a agravante faria jus à isenção prevista em lei, em face de ser portadora de insuficiência cardíaca grave. Sustenta ser aplicável ao SÚMULA 598, STJ: “É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova". É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente concedo os benefícios da gratuidade de justiça à parte agravante. Malgrado os argumentos da agravante, não se encontra presente a plausibilidade do direito invocado. A autora encontra-se em atividade, não lhe sendo extensivo o direito à isenção que apenas contempla os aposentados. Cito precedente: DF X LILIAN NUBIA CAFE MELO ISSA JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IRPF AOS PORTADORES DE MOLÉSTIA DESCRITA EM LEI. SERVIDOR DA ATIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRECENDENTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Insurge-se a parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, sob o fundamento de que a isenção de imposto de renda é devida ao servidor que seja portador de moléstia grave, desde que em inatividade, destacando que o benefício recai sobre os proventos de aposentadoria ou reforma e não sobre os vencimentos do servidor. Em suas razões recursais, a autora alega que o benefício de isenção é devido desde a data do diagnóstico da doença, não importando se o servidor se encontra ainda em atividade. Contrarrazões apresentadas. 2. A isenção tributária do Imposto de Renda Pessoa Física, concedida aos aposentados e pensionistas, portadores das enfermidades descritas na Lei no 7.713/88, art. 6o, XIV, não é extensiva aos servidores da ativa, conforme tem afirmado a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente: TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO EM ATIVIDADE, PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. ART. 6o DA LEI 7.713/88. BENEFÍCIO RECONHECIDO A PARTIR DA APOSENTADORIA. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a isenção prevista no art. 6o, XIV, da Lei 7.713/1988 incide somente sobre os rendimentos da inatividade, não se aplicando sobre o que recebido na ativa. 2. Recurso Especial provido. (REsp 1535025/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 05/08/2015, Partes: FAZENDA NACIONAL versus MARIA LUIZA DA CUNHA REIS). 3. Portanto, não merece reformas a sentença recorrida. 4. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 55 da Lei 9.099/95), ficando a exigibilidade de tais verbas suspensa na forma do art. 98, §3o do CPC. Acórdão lavrado nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95. (Acórdão n.1180608, 07121424220188070018, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 19/06/2019, Publicado no DJE: 28/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, INDEFIRO a liminar, em face da ausência de plausividade do direito invocado. Dispenso informações. Intime-se o agravado para contrarrazões. Brasília/DF, 20 de abril de 2020. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito